Tribunal: TJPA
Processo: 0806453-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806453-45.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LIENE LIARTE LOPES

PACIENTE: RENILSON DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
DELITOS DE ROUBO QUALIFICADO E EXTORÇÃO.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. A
o contrário do que afirma a defesa, o decreto preventivo está devidamente fundamentado, na presença de elementos que confirmam a gravidade concreta do delito, bem como, na extrema periculosidade do agente, demonstram total desprezo à vida e à ordem social, restando
configurados o
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

2. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
RENILSON DA SILVA REIS,

contra ato do MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso desde 01/04/2022, na comarca de Irituia, através de decisão que decretou sua prisão preventiva, no dia 23/03/2022, por suposta prática dos crimes tipificados no artigo o art. 157, §2º, II, V e VI e §2º-A em concurso formal, I c/c Art. 158, §1º, em concurso material, ocorrido no dia 14/03/, por volta das 05:50h, no referido município, fazendo vítima Manoel Lito Marques Cordeiro.

Assevera, o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos e inidôneos, como a modalidade do delito, ofensa à paz pública e à credibilidade da justiça.

Aponta, ainda, a impetração que o paciente não é pessoa voltada para o cometimento de crimes, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito.

Requer ao final a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito que seja confirmada a ordem. Supletivamente pugna pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, a liminar pleiteada foi indeferida diante da ausência de seus requisitos ensejadores, sendo solicitado informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
9383087 - Pág. 1 e 2)

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pela

denegação

da ordem (ID
9449028)
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS:

No que tange a alegação de ausência de fundamentação legal para a segregação da segregação cautelar do paciente, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em razão da representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, diante da suposta participação do mesmo nos delitos
157, §2º-A, inciso I, do CP; 158, §1º, do CP e 288, também do CP,
a qual foi deferida pelo Juízo nos seguintes termos:

“A
materialidade do crime restou comprovada, sobretudo, pelos depoimentos acostados nos autos, sem se olvidar do Auto de reconhecimento de pessoa, Auto de apreensão de objeto e Auto de exame de corpo de delito
. Da mesma forma, estão presentes os indícios suficientes de autoria dos crimes contidos nos artigos 157, §2º-A, inciso I, do CP; 158, §1º, do CP e 288, também do CP, que robustecem e configuram o fumus comissi delict. Assim, tenho que o cruzamento de todos os dados colhidos na investigação, juntamente com o entrelaçamento dos fatos e declarações fortalecem os indícios retromencionados. Presente o fumus comissi delict, exigido pelo Art. 312 do CPP, passo à análise periculum libertatis, elemento exigido pelo dispositivo legal supra, para que seja autorizada a segregação cautelar pretendida. Nesse passo, verifico que, de igual modo, se faz presente o periculum libertatis, uma vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, como passo a demonstrar.
No caso concreto apresentado, a ordem pública encontra-se absolutamente ameaçada, tendo em conta que a soltura dos representados, por si só, representa uma provável reiteração da conduta delitiva, uma vez que o relatório de investigação policial de id nº 54604411 dá conta de que os representados agem em conluio na reiteração dessas condutas
. Destaca-se também
a gravidade da conduta,

uma vez que amarraram toda a família da vítima enquanto a agrediam e a retiravam da sua residência com o fito de conseguir se apoderar de seu patrimônio
. A prisão também atende a necessidade da conveniência da instrução criminal,
tendo em conta que os representados, pela forma organizada como agem, podem constranger as testemunhas do caso e empreender esforço contra outras provas;
bem como a atende a necessidade de
aplicação da lei penal, uma vez que os representados estão foragidos do distrito da culpa. representados agem em conluio na reiteração dessas condutas
. Destaca-se também a gravidade da conduta, uma vez que amarraram toda a família da vítima enquanto a agrediam e a retiravam da sua residência com o fito de conseguir se apoderar de seu patrimônio. A prisão também atende a necessidade da conveniência da instrução criminal, tendo em conta que os representados, pela forma organizada como agem, podem constranger as testemunhas do caso e empreender esforço contra outras provas; bem como a atende a necessidade de aplicação da lei penal, uma vez que os representados estão foragidos do distrito da culpa. (...) Importante registrar que, na hipótese de delito de maior potencial ofensivo, a própria credibilidade das instituições públicas, imbuídas em assegurar a segurança coletiva, coloca-se em evidência, haja vista que admitir a permanência dos representados em liberdade, seria o mesmo que reconhecer a fraqueza do Estado na missão constitucional que lhe foi incumbida, qual seja, resguardar a ordem e proteção da vida dos cidadãos desta Comarca. (...) ANTE O EXPOSTO, evidenciados o fumus comissi delict e o periculum libertatis e a impossibilidade de aplicação das medidas previstas no Art. 319 do CPP, acolho o pedido de representação formulado pela Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais MARCIO PEREIRA MAIA, TIAGO RENAN MEDEIROS PINHEIRO e RENILSON DA SILVA REIS, com base nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro. (negritei)

Assim, resta incólume a decisão da autoridade tida como coatora, ao determinar a constrição cautelar do paciente pois o crime é grave, estão presentes as provas
da materialidade e os indícios suficientes de autoria
, conforme o
relatório de investigação policial de id nº 54604411, em especial pelos depoimentos acostados nos autos, sem se olvidar do Auto de reconhecimento de pessoa, Auto de apreensão de objeto e Auto de exame de corpo de delito, caracterizando, assim, o
fumus comissi delicti
.

No que concerne ao
periculum libertatis
, igualmente resta configurado, fazendo-se necessária a garantia da ordem pública, pois conforme se extrai das peças presentes nos autos que além da gravidade concreta do delito, tendo o crime ocorrido com extrema violência, tendo os meliantes amarrado toda a família da vítima, enquanto a agrediam e a retiravam da residência com a intenção de se apoderar de seu patrimônio.

As investigações apontaram, ainda, que os agentes em liberdade podem reiterar as condutas delitivas, já que agem em conluio e de forma organizada, sendo necessária a manutenção da constrição, para assegurar a aplicação da lei penal, eis que após o cometimento dos crimes o paciente se seus comparsas permaneceram foragidos do distrito da culpa, de modo a se locupletar de sua responsabilidade criminal.

Sendo assim, ao contrário do que afirma a defesa, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na necessidade de assegura a lei pena., na presença de elementos que confirmam a gravidade concreta do delito, bem como, na extrema periculosidade dos agentes, eis que demonstram total desprezo à vida e à ordem social, restando
configurados o
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Quanto às

alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Importa salientar por fim que a fundamentação do decreto de prisão preventiva dos pacientes não se resume ao exame de corpo de delito isoladamente e sim ao contexto probatório que indica a necessidade da constrição para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme acima referenciado.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 27/05/2022